Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. IMPORTAÇÃO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de o recurso em sentido estrito (RESE) ser o meio de impugnação correto contra a decisão, despacho ou sentença que concede ou nega a ordem de habeas corpus (art. 581, X, CPP), admite-se, à luz do art. 579 do CPP, e com base no princípio da fungibilidade, a interposição de apelação para tal fim – desde que observada a tempestividade e não configurada a má-fé ou o erro grosseiro.
2. A pretensão de obter salvo-conduto para que o paciente possa, dentre outras ações, importar sementes de cannabis sativa para o plantio e cultivo possui clara relação com as matérias criminais de competência de Justiça Federal. Isso porque, ao menos em tese, não há como afastar a possibilidade de a importação se enquadrar no crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal) ou de tráfico internacional de entorpecentes (com adequação nos tipos penais do art. 28 e art. 33, caput e/ou §1o, c/c art. 40, “I”, todos Lei 11.343/06) – figuras a atrair a inequívoca competência dos órgãos federais de persecução penal.
3. A argumentação no sentido de a importação de quantidade ínfima de sementes de maconha constituir conduta atípica diz respeito à questão de fundo debatida no writ – não se prestando a afastar a competência, mas sim a fundamentar a concessão ou não da ordem, o que deve ser feito pela autoridade competente (Juízo Federal).
4. A presença de autoridades estaduais no polo passivo, por si só, não firma a competência da Justiça Estadual, em razão da conexão entre o suposto crime de competência federal e os de competência estadual, a teor do que preconiza a Súmula 122/STJ.
5. Reconhecida a incompetência absoluta. Sentença cassada.